Tribunal: TJSP
Processo: 1010194-14.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
LOCAÇÃO – Ação monitória – Embargos e reconvenção rejeitados – Vaga para armazenamento e guarda de embarcação (lancha) – Inépcia da petição inicial da ação monitória reconhecida, com a consequente extinção do processo, em conta a não discriminação do que está sendo exigido do réu – Protesto tirado indevidamente, dada a impropriedade da emissão de duplicata de prestação de serviços para

Ementa:
LOCAÇÃO – Ação monitória – Embargos e reconvenção rejeitados – Vaga para armazenamento e guarda de embarcação (lancha) – Inépcia da petição inicial da ação monitória reconhecida, com a consequente extinção do processo, em conta a não discriminação do que está sendo exigido do réu – Protesto tirado indevidamente, dada a impropriedade da emissão de duplicata de prestação de serviços para cobrança de aluguel, além da indefinição do valor devido – Dano moral caracterizado – Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 – Repetição do indébito não concedida – Litigância de má-fé da autora não reconhecida – Apelação provida em parte.